Tribunal: TJSP
Processo: 0016153-04.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão, obscuridade, contradição, e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos dois embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016153-04.2012.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados MÁRCIA
DOS SANTOS INOCÊNCIO PINTO e ELIEZER SUZART PINTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os dois embargos, por motivado o
julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016153-04.2012.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 44133. - 2/5
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0016153-04.2012.8.26.0224/50000 Voto no 44133
Embargos de Declaração no 0016153-04.2012.8.26.0224/50001
Comarca: Guarulhos (7a Vara Cível)
Embargante/embargado(s): Imobiliária e Construtora Continental Ltda
Embargado/embargante(s): Marcia dos Santos Inocêncio Pinto e outro
Interessado(s): Marília dos Santos
Natureza da ação: Reivindicatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão,
obscuridade, contradição, e visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, à unanimidade
Embargos de natureza
infringencial
Rejeição dos dois embargos, por motivado o
julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto
discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 688/689 e 691/699.
Acórdão: fls. 672/685.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios dos requeridos: omissão. Aduzem os
embargantes não ter constado no acórdão, que são beneficiários da gratuidade
processual.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios da autora: contradição, obscuridade,
efeitos infringenciais e prequestionamento. Argumenta a embargante, em síntese, que
os embargados ingressaram na posse do imóvel de forma clandestina, sem qualquer
título que justificasse, portanto, a posse é injusta, e, mesmo assim, foi a posse
considerada de boa-fé. Assim pretende o reconhecimento da má-fé, com as
consequências de tanto advindas, afastando-se o direito de retenção. Insurge-se
quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de IPTU e demais taxas, bem
como taxa de ocupação, o que caracteriza enriquecimento sem causa.
É o relatório necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016153-04.2012.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 44133. - 3/5
Por tempestivos, são os dois embargos conhecidos, mas rejeitados.
Há que se observar ter o acórdão embargado examinado a matéria discutida,
segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar, por unanimidade
de votos, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
No tocante ao primeiro embargos, evidente que se os embargantes são beneficiários
da gratuidade processual, concedida em primeiro grau, e tal situação não foi afastada
pelo acórdão, é porque está mantida, sem necessidade de deliberação expressa.

Quanto aos embargos da autora Imobiliária Continental, claramente visa modificar o
julgado, buscando a reapreciação de matéria que foi analisada, não sendo esta a via
adequada a tanto.
No mais e segundo se depreende dos embargos desta última, objetiva-se o
prequestionamento de matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular
a respeito, tem-se como não passível de acolhimento dos embargos.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não
cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa - Ademais estes
embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a embargante
deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só poderá ser conhecida
pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo -
13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016153-04.2012.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 44133. - 4/5
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição
para interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente
quando objetivam pré-questionamento pois, em recente monografia “As
Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista
Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que
tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo
art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde
estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o
acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas
previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe
completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo
a omissão; mas absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender
pré-questionar questões exclusivamente para fins de recurso especial ou
extraordinário, não tendo os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o
tribunal não pode, em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que
contaminado por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo os
embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais
ou constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno
para a interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de
recurso especial e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para
embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os
argumentos invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para
fundamentar sua decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da
inquisição; mesmo porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de
exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito,
podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer
hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não
teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016153-04.2012.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 44133. - 5/5
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos
dotados no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação,
inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535
do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, ambos os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator